Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002373-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (AGRAVANTE), SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 205.194.781-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.978.121-45 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 003.407.491-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS FORMAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação anulatória de ato administrativo.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade na intimação do acórdão dirigida à Procuradoria-Geral do Município por meio eletrônico; e (ii) se é admissível a impugnação por excesso de execução quando o devedor não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado com o valor que entende correto.

III. Razões de decidir
:

3. A intimação eletrônica dirigida à Procuradoria-Geral do Município observou regularmente as disposições do art. 183 do Código de Processo Civil, em consonância com as regras de comunicação processual estabelecidas pela Lei n. 11.419/2006 e pela Resolução TJMT/TP n. 3/2018.

4. O princípio da continuidade da representação processual impõe à parte o ônus de manter atualizados os dados de seus procuradores, não podendo se beneficiar de eventual desídia no cumprimento desse dever processual.

5. O art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece requisito formal indispensável para a admissibilidade da impugnação fundada em excesso de execução, impondo ao devedor o ônus processual de declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

6. A ausência de indicação precisa do valor controverso inviabiliza o exercício adequado do contraditório pelo credor e impede a delimitação objetiva da matéria sujeita à cognição judicial.

7. Eventual insuficiência orçamentária do ente público não constitui óbice ao reconhecimento do crédito exequendo, mas fator a ser considerado na fase de pagamento, mediante a inclusão do valor no orçamento do exercício seguinte, nos termos do art. 100, § 5º, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Na impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, é ônus do impugnante declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 535, § 2º e 534; CF/1988, art. 100, § 5º; Lei n. 11.419/2006; Resolução TJMT/TP n. 3/2018, arts. 66 e 67.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1888728/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.4.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento pelo
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT) que, no cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0003133-26.2017.8.11.0017, proposta por
SEBASTIÃO FRANCISCO DE SOUZA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, (i) nulidade da intimação realizada à d. advogada que não mais representa o Município; (ii) não observância da prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública; (iii) excesso de execução por aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros de mora; (iv) inclusão de verbas não contempladas na sentença exequenda; e (v) impossibilidade de pagamento integral em razão da teoria da reserva do possível, ante a necessidade de preservação de serviços públicos essenciais.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, consequentemente, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo, ante a ausência de pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo (Id. 265595260).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 271087864, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 273478854, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento pelo
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT) que, no cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0003133-26.2017.8.11.0017, proposta por
SEBASTIÃO FRANCISCO DE SOUZA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na origem, o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual postulou: (i) o reconhecimento da nulidade da intimação do v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e, em remessa necessária, ratificou a sentença, sustentando que a intimação foi direcionada à d. advogada Dra. Thais Soares Azevedo, exonerada pela Portaria n. 201/2020, que não mais representaria os interesses do Município de Alto Boa Vista (MT); (ii) a declaração de inexistência de trânsito em julgado, em razão da ausência de intimação pessoal do Município; e (iii) o reconhecimento de excesso de execução, argumentando que o cálculo apresentado pelo credor contempla índices de atualização monetária e juros de mora em desacordo com os parâmetros fixados pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 e verbas não previstas na sentença.

O d. Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, consignando que “
o executado alega eventual excesso, mas não apresenta cálculo com o valor que acredita ser devido, sendo imprescindível na impugnação ao cumprimento de sentença o demonstrativo atualizado através de uma planilha de cálculo
”, bem como que “
a Procuradoria-Geral do Município de Alto Boa Vista, através da advogada Daniela Caetano de Brito, foi devidamente intimada do acordão proferido
” (autos de origem, Id. 182038280 – Págs. 2/3).

Pois bem.

No que concerne à alegada nulidade da intimação do acórdão, o exame dos autos revela que a Procuradoria-Geral do Município de Alto Boa Vista (MT) foi devidamente intimada eletronicamente do v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, consoante se verifica do expediente do sistema do PJe (autos de origem, Id. 116614396).

No caso, a intimação eletrônica dirigida à Procuradoria-Geral do Município de Alto Boa Vista (MT), e não pessoalmente à i. advogada Dra. Thais Soares Azevedo, observou regularmente as disposições do art. 183 do Código de Processo Civil, em consonância com as regras de comunicação processual estabelecidas pela Lei n. 11.419/2006.

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico
.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.
”
[g.n.]

Complementarmente, a Resolução TJMT/TP n. 3/2018, que regulamentou o processo judicial eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“
Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.

[...]

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do § 1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015
.”

Ademais, o princípio da continuidade da representação processual impõe à parte o ônus de manter atualizados os dados de seus procuradores, não podendo se beneficiar de eventual desídia no cumprimento desse dever processual.

Assim, não se vislumbra a existência da alegada nulidade de intimação do acórdão, uma vez que o Município de Alto Boa Vista (MT) foi regularmente intimado por meio eletrônico.

No que tange à alegação de excesso de execução, a análise da questão deve ser realizada à luz do sistema de preclusão lógica estabelecido pelo Código de Processo Civil, especificamente no art. 535, § 2º, que estabelece requisito formal indispensável para a admissibilidade da impugnação fundada em excesso de execução.

De fato, “
quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição
” (Código de Processo Civil, art. 535, § 2º).

O referido dispositivo legal impõe ao devedor o ônus processual de declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Trata-se de imperativo lógico-processual, que visa conferir objetividade à impugnação e permitir o adequado exercício do contraditório pelo credor.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Em regra, na petição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos do devedor fundados em excesso de execução, deve o executado, mediante memória de cálculo, indicar o valor que entende correto
.” (STJ, REsp 1888728/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13.4.2021, DJe 27.4.2021).

No caso, constata-se que o agravante se limitou a arguir genericamente a ocorrência de excesso de execução, sem, contudo, apresentar memória discriminada com o valor que entende correto.

Dessa forma, a ausência de indicação precisa do valor controverso inviabiliza o exercício adequado do contraditório pelo credor e impede a delimitação objetiva da matéria sujeita à cognição judicial.

Por fim, ressalta-se que a execução contra a Fazenda Pública observa rito procedimental específico, delineado nos arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 100 da Constituição Federal. O sistema constitucional estabelece mecanismo próprio para a satisfação dos créditos judiciais em face da Fazenda Pública, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem cronológica de apresentação.

Nesse contexto, eventual insuficiência orçamentária do ente público não constitui óbice ao reconhecimento do crédito exequendo, mas fator a ser considerado na fase de pagamento, mediante a inclusão do valor no orçamento do exercício seguinte, nos termos do art. 100, § 5º, da Constituição Federal.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025